Tribunal: TJMT
Processo: 1024873-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024873-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ADEILTO DE SOUZA ZUMBA - CPF: 205.999.068-80 (AGRAVADO), TATIANE SKOBERG PIRES - CPF: 333.421.198-37 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – LABOR EM PERÍODO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 9o DA LEI 11.101/2005 – PROCEDÊNCIA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da sentença de procedência da habilitação de crédito, diante da demonstração que o agravado trabalhou em período anterior ao pedido de recuperação judicial, juntou certidão atualizada do crédito e a certidão de trânsito em julgado da Reclamatória Trabalhista na qual foi reconhecida a responsabilidade solidária da recuperanda/agravante, satisfazendo, assim, os requisitos previstos no artigo 9o da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024873-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO: ADEILTO DE SOUZA ZUMBA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Impugnação de Crédito no 1006539-12.2019.8.11.0003, de procedência da habilitação e determinação de retificação da lista de credores para constar o crédito do agravado de R$ 194.377,85.

A agravante argumenta que a Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo reconheceu a ligação entre ela e uma empresa que o agravado foi funcionário, incluindo-o na lista de credores da recuperanda de maneira injusta.

Aduz que atua na fabricação e industrialização de embalagens, já o grupo econômico ao qual o agravado de fato teve relação contratual atua no ramo de segurança e vigilância, não havendo nenhuma ligação entre eles, nem mesmo de prestação de serviços de uma empresa para outra.

Comenta que o único ponto de conexão é a existência de um ex-sócio da agravante que foi sócio também da empresa que o agravado prestou serviço e que, por isso, através de uma instrução trabalhista injusta, declarou o grupo econômico.

Requer o provimento do recurso, para que seja declarada a ilegitimidade do agravante na impugnação à relação de credores, para julgá-la totalmente improcedente.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça em Substituição Legal, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante relata que a Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo reconheceu a ligação entre ela e uma empresa que o agravado foi funcionário, incluindo-o na lista de credores da recuperanda de maneira injusta, visto que atua na fabricação e industrialização de embalagens, já o grupo econômico ao qual o agravado de fato teve relação contratual atua no ramo de segurança e vigilância, não havendo nenhuma ligação entre eles, nem mesmo de prestação de serviços de uma empresa para outra.

Comenta que o único ponto de conexão é a existência de um ex-sócio da agravante que foi sócio também da empresa que o agravado prestou serviço e que, por isso, através de uma instrução trabalhista injusta, declarou o grupo econômico.

Pois bem. Na sentença da Justiça do Trabalho ficou consignado que o agravado trabalhou em período anterior ao pedido de recuperação judicial (10.10.2018).

O agravante também juntou aos autos certidão atualizada do crédito e a certidão de trânsito em julgado da Reclamatória Trabalhista no 1000360- 34.2018.5.02.0024, que tramitou perante a 24a Vara do Trabalho da Barra Funda (São Paulo/SP), na qual foi reconhecida a responsabilidade solidária da recuperanda/agravante.

Ademais, o Administrador Judicial, após analisar toda a documentação trazida pelo agravado, se manifestou, concordando com a habilitação do crédito. Com efeito, satisfeitos os requisitos previstos no artigo 9o da Lei 11.101/2005, pertinente a manutenção da sentença de procedência da habilitação de crédito.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante precedentes desta Corte, o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete
. (...)”
(AgInt no REsp 1846822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado , para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.634.046/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 18/5/2017.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023